Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707603-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: CONDOMINIO DA CLN 410 BLOCO B REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GORETI FERREIRA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716333-50.2019.8.07.0001, indeferiu seu pedido de desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel. A agravante aduz que é incabível a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, pois havendo alienação do imóvel, em caso de o valor da venda não ser suficiente para saldar o crédito do financiamento, a agravante perderá a garantia fiduciária sobre imóvel. Destaca que enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua manutenção da penhora do imóvel por tempo indeterminado. Afirma que apesar de ter ocorrido a apenas a penhora dos direitos aquisitivos do bem, houve determinação de avaliação e venda integral do imóvel, o que não é cabível, já que, ante o gravame de alienação fiduciária, o arrematante adquire o financiamento do imóvel penhorado, o que é incabível, já que necessária a aceitação da credora fiduciária para a transferência do encargo. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese que defende. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que deferido seu pedido de desconstituição da penhora. Preparo recolhido no ID 56283283 e 56283284. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 185559532 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Indefiro o pedido da terceira interessada de ID 185525216, uma vez que, caso o bem seja leiloado, o valor será revertido primeiramente para credora fiduciária, não havendo qualquer prejuízo à CEF. Assim, fica a CEF intimada a prestar informações sobre o contrato dizendo quantas prestações já pagas e eventuais débitos em aberto e se houve eventual quitação do contrato. No mais, aguarde-se o retorno do mandado de ID 184268189.I. No caso em análise, trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento dos valores decorrentes de débito condominial, ou seja, dívida de natureza propter rem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de manutenção da penhora de direitos aquisitos sobre imóvel alienado fiduciariamente para quitação de dívida condominial. Sobre o tema, dispõe o Código Civil: Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1 o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. § 2 o Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. § 3 o A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária. Art. 1.367. A propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis sujeita-se às disposições do Capítulo I do Título X do Livro III da Parte Especial deste Código e, no que for específico, à legislação especial pertinente, não se equiparando, para quaisquer efeitos, à propriedade plena de que trata o art. 1.231. Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. A Lei 9.514/1997, que disciplina a alienação fiduciária, assim dispõe: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. (...) Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. (...) Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. A certidão de matrícula do imóvel, juntada no ID 183491407 dos autos de origem, indica a existência de alienação fiduciária em garantia em favor da Caixa Econômica Federal, inexistindo notícias de pagamento integral do débito, de modo que a propriedade fiduciária, resolúvel, remanesce com o Credor Fiduciário. Ou seja, o devedor fiduciário figura na condição de mero possuidor direto da coisa, sendo a propriedade do credor fiduciário. Ademais, a propriedade fiduciária, embora constituída com a finalidade de garantia, importa na transferência dominial do imóvel para o credor fiduciário. Nesse passo, somente com o pagamento da dívida e de todos os seus encargos é que se resolvem os efeitos da propriedade fiduciária sobre o imóvel, remanescendo para o devedor fiduciante tão somente a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o bem. Por outro lado, o Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde com seu patrimônio, sendo incabível incluir na penhora bem de terceiro. Entretanto, permite a penhora de direitos aquisitivos, inclusive decorrentes de alienação fiduciária. Vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Com efeito, o fato de se tratar de obrigação propter rem não autoriza a alienação de imóvel cuja propriedade não é do devedor, já que geraria obrigação de terceiro arcar com a dívida do executado. Portanto, em que pese a alienação fiduciária impedir a constrição do imóvel é possível a penhora dos direitos aquisitivos. Nesse sentido é pacífico o entendimento desta eg. Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. NÃO QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIETÁRIO. 1. A previsão legal contida no art. 835, inciso XII, do CPC, autoriza expressamente a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 2. Ainda que o bem alienado fiduciariamente não integre efetivamente o patrimônio da parte executada, os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, especificamente no que alude às parcelas já pagas pelo devedor fiduciário. 3. As despesas condominiais se enquadram no conceito de obrigações propter rem, constituindo-se naquelas que decorrem de um direito real vinculado ao bem que lhe dá origem, respondendo o devedor pela obrigação com todo seu patrimônio. 3.1. Em se tratando de dívida que advém do imóvel, é certo que o bem garante o adimplemento do débito. 4. Não há possibilidade de penhora do próprio bem objeto de alienação fiduciária, mas apenas dos direitos aquisitivos, os quais recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciante. 4.1. Tendo em vista que ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, a propriedade do imóvel remanesce com o credor fiduciário, à luz do disposto nos artigos 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. 4.2. O imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados não pertence ao executado e, sim, ao credor fiduciário, situação jurídica que impede sua alienação mediante leilão judicial para satisfação de dívida do devedor fiduciante. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1744586, 07198762520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA. COTAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO PELO DEVEDOR (FIDUCIÁRIO). RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR DIRETO DO IMÓVEL. PENHORA DO BEM. LIMITAÇÃO. DIREITOS CREDITÓRIOS DO CONTRATO. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO FIDUCIANTE. TERCEIRO ALHEIO À DÍVIDA. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.Nos termos do art. 1.368-B, caput, do Código Civil - CC, a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição credor fiduciário. O seu parágrafo único determina que a responsabilidade patrimonial pelos encargos patrimoniais do imóvel que se consolidar em sua propriedade será transferida a partir da sua imissão na posse. 2. Os arts. 789 e 824 do Código de Processo Civil-CPC determinam que a penhora só pode ser realizada para expropriar bens do devedor, salvo as exceções legais e as execuções especiais. Essas normas devem ser interpretadas com a exceção legal expressamente prevista no art. 835, XII, do CPC, que dispõe: "A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". 3. A responsabilidade pelo pagamento do crédito é do devedor, que incluiu o seu imóvel em garantia, até que o perca, por inadimplemento das parcelas do contrato de alienação fiduciária. Disso decorre que, salvo no caso de pagamento integral das parcelas, a propriedade resolúvel do imóvel pertence ao credor fiduciário. Assim a penhora passível de atingir o próprio devedor se limita aos direitos aquisitivos do próprio bem. 4. O bem alienado fiduciariamente não é de propriedade definitiva do devedor, motivo pelo qual só podem ser penhorados seus respectivos direitos de aquisição, ainda que o objeto da dívida tenha natureza propter rem. Portanto, durante a vigência da alienação fiduciária em garantia, a propriedade resolúvel pertence ao credor (fiduciário) até o adimplemento do contrato de financiamento do bem. A instituição financeira é terceiro alheio à dívida condominial, inadimplida exclusivamente pelo devedor (fiduciante). Apesar de a dívida contraída ser inerente ao próprio bem, isso, por si só, não implica a transferência da obrigação. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1661852, 07322475520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destacou-se) E do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA "PROPTER REM". PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. VIABILIDADE, CONTUDO, DA CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE ORIUNDOS DO CONTRATO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1860416/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumprimento de sentença. 2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, §3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença. 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1654813/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (destacou-se) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1840635/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020) Cabe, ainda, destacar que ao contrário do que afirmou o agravante, não houve a determinação de venda judicial do bem, tão somente sua penhora e avaliação. Além disso, conforme consignado na decisão agravada, caso o bem seja leiloado, o valor será revertido primeiramente para credora fiduciária, não havendo qualquer prejuízo à agravante. Destaque-se que além da determinação de avaliação do imóvel, houve também a determinação para que a agravante informasse o número de prestações já pagas e o valor atualizado da dívida, justamente para que, em caso de venda, seja primeiramente quitado o saldo devedor para somente depois o valor remanescente ser utilizado para o pagamento da dívida condominial. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 29 de fevereiro de 2024 12:33:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador